Tribunal: TJBA
Processo: 8072322-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072322-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEOBINO ALVES DE ARAUJO Advogado(s): SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERBISSON DE ARAUJO ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em ação possessória. 2. O agravante sustenta ser aposentado e perceber renda mensal de R$ 1.518,00, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. II – Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da alegada insuficiência de recursos do agravante. III – Razões de decidir 4. Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando ausentes elementos suficientes que demonstrem a incapacidade financeira. 6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não se mostram aptos a comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de o agravante suportar os encargos processuais, razão pela qual se revela legítimo o indeferimento do benefício. IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, sendo possível o indeferimento quando os elementos constantes dos autos não comprovarem a alegada hipossuficiência financeira.